Tribunal: TJES
Processo: 5000733-11.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-11.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CIRLEY DE VASCONCELLOS LIMA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000733-11.2021.8.08.0012

Recorrentes:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(a):
CIRLEY DE VASCONCELLOS LIMA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PROMESSA DE FALSA CONTEMPLAÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. REVISÃO DO PERCENTUAL DA TAXA CONTRATUAL. DE OFÍCIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE ULTRA PETITA
. NULIDADE DO CAPÍTULO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR. ENCERRAMENTO OU CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Em apertada síntese, trata-se nos autos de restituição de valores relativos à rescisão de
contrato de consórcio em razão de desistência
, em que pleiteou o consumidor o reconhecimento da nulidade da contratação com a restituição imediata dos valores, sem quaisquer descontos. Julgado procedente em parte o pedido da inicial, a administradora de consórcios pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão do vício
ultra petita
, e no mérito pede a improcedência da demanda.

2. Pois bem. Após proceder uma detida análise da petição inicial, observa-se que os argumentos da inicial estão baseados no direito que teria a demandante à restituição do valor integral pago ao consórcio em decorrência do vício de vontade apontado.

3. Em que pese tenha defendido a recorrida, em inicial, o direito à restituição imediata do valor, com fundamento ainda no entendimento do STJ, não se discutiu a respeito da abusividade de taxas contratuais. Por outro lado, em sentença de primeiro grau foi reconhecido que a taxa cobrada é abusiva, tendo sido reduzido seu percentual para 10% sobre o total pago pela contratante.

4. Ainda, embora haja a possibilidade de a lide ser dirimida com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, no caso, verifica-se que, desde a inicial, a parte postulante formulou sua pretensão com base na falsa promessa de contemplação, o que foi afastado pela sentença.

5. No capítulo de revisão da taxa contratual, portanto,
data maxima vênia
,

impõe-se o reconhecimento de que a sentença se mostrou
ultra petita
, razão pela qual deve ser
anulada
.

6. No mais, o pedido de reconhecimento de propaganda enganosa, em razão de falsa promessa de contemplação, foi julgado improcedente, assim como o pedido de indenização por danos morais. Ambos transitaram em julgado diante da ausência de recurso pela autora.

7. No que concerne
ao momento da devolução dos valores
, em sentença
a quo
reconheceu-se que não houve prova de prejuízo e foi determinada a restituição imediata.

8. No entanto, após a decisão por meio do Tema Repetitivo 312/STJ (“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS), a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo que
a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores
sempre
se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial
, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

9.
Por tais razões, a devolução das parcelas pagas pela consorciada desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
.

10.
Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos à postulante, com incidência das cláusulas contratuais, observando-se a correção monetária desde a data de cada desembolso, como determinado em sentença
a quo
, porém, os juros de mora de 1% ao mês somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente.

DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reconhecer a nulidade da sentença no capítulo de redução da taxa contratual
(“
fixo o percentual a ser descontado em 10% sobre o valor total pago”
), bem como para
julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores
, reconhecendo como devido que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente ocorra somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes.

E, quanto à atualização do valor, que
os
juros de mora incidam no percentual de 1% ao mês a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente
, se ocorrer antes. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.